Tribunal: TJDFT
Processo: 0018838-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CADASTRAMENTO. PORTARIA GC No 160/17 - TJDFT. LEI No 11.419/06. ART. 485, III DO CPC.

1. A citação do réu configura-se como pressuposto de desenvolvimento válido do processo. A relação processual não foi formada, sendo correta a extinção do processo, nos moldes do inciso IV do artigo 485 do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Restando demonstrado que o Banco Autor é “parceiro para expedição eletrônica” e foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para o mesmo fim, de acordo com o art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/06. Precedentes deste Tribunal.

3. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem previamente no Poder Judiciário, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (artigos 2o e 5o).

4. Os princípios processuais invocados pelo apelante – celeridade, efetividade do processo, instrumentalidade das formas, economia processual, cerceamento de defesa, ampla defesa, primazia do julgamento de mérito e princípio da cooperação, não podem ser invocados como justificativa para concessão de oportunidades indefinidas para que a parte autora promova o andamento do feito, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo.

5. Negou-se provimento ao apelo.